Tribunal: STF
Processo: Rcl 61714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros Substitutos) dos Tribunais de Contas contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1018699- 44.2020.8.11.0000, por alegado desrespeito ao decidido nas ADIs 6.939/GO, 6.941/SC, 6.944/RO e 6.947/MS.  



    A reclamante aduz que o acórdão reclamado:  



    “julgou parcialmente procedente o pedido da petição inicial para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 95, parágrafo único, da Lei Complementar 268/2007, que prevê que a remuneração do Auditor (Conselheiro Substituto) do TCE/MT é equivalente a Juiz de Direito, e equiparação remuneratória quando há substituição de Conselheiro por Auditor (Conselheiro Substituto), desafiando a autoridade da decisão proferida nas ADIs paradigmáticas.” (doc. eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer a procedência do pedido, para:  



    “cassar a decisão consubstanciada no acórdão proferido nos autos do processo n. 1018699-44.2020.8.11.0000, ora em tramitação no TJMT e publicado em 10.08.2023, especificamente no que toca à inconstitucionalidade do artigo 95, parágrafo único, da Lei Complementar n. 269, de 22.01.2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).” (doc. eletrônico 1, p. 29; grifos no original).  



    É o relatório. Decido.  



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Ademais, deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se apurar a alegada prevenção ao Ministro Luís Roberto Barroso, pois, nos termos do art. 70, caput, do RISTF, a reclamação somente será distribuída ao relator do paradigma quando a causa de pedir for o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente reclamação.  



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:  



    “A primeira parte do parágrafo único, do art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 [Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso], que os auditores substitutos [ou Conselheiros Substitutos como se apresentam] terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, subsídios e vantagens do titular do cargo, quando estiverem substituindo conselheiro do Tribunal de Contas, ‘sic’: [...]



    Note-se que o dispositivo prevê duas hipóteses de extensão de subsídios/vantagens aos auditores do Tribunal de Contas, quais sejam: 1) substituição de Conselheiro do Tribunal de Contas; 2) desempenho de atribuições inerentes à judicatura.  



    Na primeira hipótese, a previsão – subsídios/vantagens compatíveis ao desempenho de funções por auditores em substituição aos Conselheiros – não se trata de equiparação remuneratória automática, visto que envolve proventos de natureza transitória e excepcional correspondente ao período de substituição legal.  



    Logo, o texto impugnado não autoriza a incorporação automática de benefícios, tampouco aumento remuneratório da categoria dos auditores substitutos do Estado de Mato Grosso.



    [...]



    Quanto à segunda hipótese, a vinculação remuneratória de auditores do Tribunal de Contas Estadual com os membros do Poder Judiciário local não abrange hipótese de substituição [tal como ocorre em relação ao Conselheiro do Tribunal de Contas], mas do próprio desempenho de suas atribuições, a elidir qualquer característica de temporalidade.  



    O auditor não pode receber o mesmo tratamento remuneratório de magistrado da mais elevada entrância do Estado [entrância final], sobretudo por se tratarem de cargos de investiduras e carreiras diversas, que não comportam qualquer substituição. 



    Nessa ampliação/extensão normativa da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, reconhece-se a impossibilidade de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, mormente na política de subsídio estabelecida pelo art. 37, XIII, da CF/88 [‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’].  



    A Constituição do Estado de Mato Grosso possui dispositivo semelhante, em seu art. 145, § 4º, a seguir: ‘É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público’.  



    Indubitavelmente, o parágrafo único do art. 95, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, ao vincular o subsídio do Auditor Substituto, no exercício das demais atribuições, ao de Juiz de Direito de Entrância Especial padece de vício de inconstitucionalidade.” (doc. eletrônico 9, p. 16-17)  



    A reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido nas ADCs 6.939/GO, 6.941/SC, 6.944/RO e 6.947/MS, abaixo transcritas:  



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Auditor de Tribunal de Contas. Remuneração de Auditor do Tribunal de Contas no desempenho da Função de Conselheiro. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma estadual, ao argumento de que estabelece equiparação remuneratória de Auditores do Tribunal de Contas Estadual com Conselheiros e com membros do Poder Judiciário local. 



    2. Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia. 



    3. Igualmente, não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final. O art. 73, § 4º, da CF estabelece que, no exercício das demais atribuições da judicatura, o auditor terá as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal, norma que deve ser aplicada por simetria aos Estados (art. 75 da CF). A manutenção do mesmo padrão remuneratório de magistrados é uma garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas. 



    4. Improcedência do pedido.” (ADI 6.939/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2022)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 98, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2000, DE SANTA CATARINA. ART. 290 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE OS AUDITORES DA CORTE ESTADUAL DE CONTAS E OS JUÍZES DE DIREITO DE ÚLTIMA ENTRÂNCIA NA HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS. ART. 75 DA CF. INAPLICABLIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS AUDITORES DA CORTE DE CONTAS E JUÍZES DE DIREITO DE ÚLTIMA ENTRÂNCIA. ART. 73, §4º, DA CF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. É vedado à União, bem como aos Estados e ao Distrito Federal, por simetria, a vinculação ou equiparação de vencimentos entre categorias distintas de servidores públicos para fins de reajuste automático, tendo o Constituinte delimitado as exceções em que se admite o atrelamento dessa natureza, entre elas, a prevista no art. 73, §§ 3º e 4º, da CF, em relação aos subsídios atinentes a cargos do Tribunal de Contas da União e da magistratura. 



    2. Não se insere em referida vedação constitucional o direito assegurado ao Auditor de Contas estadual de receber os mesmos vencimentos que o Conselheiro na hipótese de substituição. Exercício provisório de atribuições que permite o pagamento da mesma remuneração, enquanto aquele atuar como substituto do titular. Precedentes. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a semelhança entre as funções de judicatura desempenhadas pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos judiciais, fundadas em um mesmo ‘modo de trabalhar’ que justifica a opção do Constituinte em assegurar uma posição simétrica entre esses órgãos. 



    4. O art. 73, § 4º, da CF, ao estabelecer a equiparação existente entre os Auditores (Ministros-Substitutos), categoria que exerce atribuições judicantes, e os Juízes do Tribunal Regional Federal, compreende também a equivalência do padrão remuneratório. 



    5. Nos termos do art. 75 da Constituição, os Estados e o Distrito Federal devem adotar, no que couber, o modelo constitucional de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União, como decorrência da aplicação do princípio da simetria. Precedentes da CORTE. 



    6. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI 6.941/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2022)  



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Auditor de Tribunal de Contas. Remuneração de Auditor do Tribunal de Contas no desempenho da Função de Conselheiro. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma estadual, ao argumento de que estabelece equiparação remuneratória de Auditores do Tribunal de Contas Estadual com Conselheiros e com membros do Poder Judiciário local. 



    2. Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia. 



    3. Igualmente, não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final. O art. 73, § 4º, da CF estabelece que, no exercício das demais atribuições da judicatura, o auditor terá as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal, norma que deve ser aplicada por simetria aos Estados (art. 75 da CF). A manutenção do mesmo padrão remuneratório de magistrados é uma garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas. 



    4. Improcedência do pedido.” (ADI 6.939/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2022)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS . REMUNERAÇÃO DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma estadual, ao argumento de que estabelece equiparação remuneratória de Auditores do Tribunal de Contas Estadual com Conselheiros e com membros do Poder Judiciário local. 



    2. Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia. 



    3. Igualmente, não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final. O art. 73, § 4º, da CF estabelece que, no exercício das demais atribuições da judicatura, o auditor terá as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal, norma que deve ser aplicada por simetria aos Estados (art. 75 da CF). A manutenção do mesmo padrão remuneratório de magistrados é uma garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas. 



    4. Improcedência do pedido.” (ADI 6.947/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2022)  



    Como se observa dos paradigmas invocados, as decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal referem-se a outras leis estaduais e a outros estados-membros.  



    Assim, a decisão reclamada não examinou a normas declaradas constitucionais em decisões de controle abstrato por este Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a reclamação fundamenta-se exclusivamente nas razões de decidir supostamente existentes nas decisões anteriores desta Suprema Corte.  



    Ocorre que, apesar da similitude fática e jurídica entre os precedentes invocados e o caso concreto, esta Suprema Corte não tem aceitado reclamações com base na teoria da transcendência dos motivos determinantes.  



    Transcrevo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22470 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJEe 7/12/2017 - grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 53957 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes.



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014)  



    Isso porque, em casos de tal jaez, para o cabimento da reclamação, não basta a similitude fática e jurídica dos casos, mas que o próprio ato normativo seja o mesmo.  



    Transcrevo:  



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023 - grifei)  



    No caso concreto, inclusive, o mesmo parágrafo único do art. 95 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007 está submetido ao crivo desta Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7034/MT, de relatoria do Ministro Nunes Marques, ajuizada pelo Procurador Geral da República:  



    “Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que esse Supremo Tribunal, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, conceda medida cautelar para suspensão da eficácia da expressão “subsídios e vantagens” constante do art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar 269/2007 do Estado de Mato Grosso, com redação dada pela Lei Complementar 439/2011.” (inicial da ADI 7034/MT, p. 26)  



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de agosto de 2023.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator